Tribunal: TJDFT
Processo: 0711405-27.2022.8.07.0009
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0711405-27.2022.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCA HONORATA DE LIMA, SIMONE MACHADO DE ARAUJO APELADO: SIMONE MACHADO DE ARAUJO, HONORATO GONCALVES, FRANCISCA HONORATA DE LIMA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelações interpostas por Francisca Honorata de Lima e por Simone Machado de Araújo contra sentença do Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia (Id 72126208), que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada pela segunda recorrente em desfavor da primeira e de Honorato Gonçalves, julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos: Tecidas estas considerações, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por SIMONE MACHADO DE ARAUJO em desfavor de FRANCISCA HONORATA DE LIMA, partes qualificadas nos autos, para: a) DETERMINAR que a ré promova a regularização da titularidade da responsabilidade fiscal do imóvel localizado na QR 501, Conjunto 19, Lote 08, Samambaia/DF, inscrição n. 45658684, perante a Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, no prazo de 15 dias, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais).; b) CONDENAR a ré ao pagamento dos débitos tributários do imóvel localizado na QR 501, Conjunto 19, Lote 08, Samambaia/DF, inscrição n. 45658684, devidos desde 2006; c) CONDENAR a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (dois mil reais). Sobre o valor arbitrado, incidirão juros correspondente à SELIC desde a data do evento danoso, inscrição em dívida ativa (súmula 54 do STJ), deduzida a correção monetária pelo IPCA entre a data do evento danoso e a data da sentença (súmula 362 do STJ). Ainda, JULGO IMPROCENTE o pedido formulado por SIMONE MACHADO DE ARAUJO em desfavor HONORATO GONCALVES, partes qualificadas nos autos. Por conseguinte, resolvo o mérito do processo nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência da ré FRANCISCA HONORATA DE LIMA, condeno esta no pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que ora fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos art. 85, §2o, do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência da autora em relação ao réu HONORATO GONCALVES, condeno aquela no pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que ora fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos art. 85, §2o, do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração opostos pela autora (Id 72126210) foram acolhidos para sanar omissão no dispositivo. Confira-se: (Id 72126219): (...) Tecidas estas considerações, ao tempo em que CONHEÇO os embargos de declaração opostos por SIMONE MACHADO DE ARAUJO, ACOLHO-OS para retificar o dispositivo, nos seguintes termos: “Em razão da sucumbência da autora em relação ao réu HONORATO GONCALVES, condeno aquela no pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que ora fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade de justiça” Inconformadas, a autora e a ré, Francisca Honorata de Lima, apelam. Em razões recursais (Id 72126221), a ré requer, inicialmente, a concessão da gratuidade de justiça, alegando hipossuficiência econômica. Suscita preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação e violação ao devido processo legal, por não ter o Juízo de origem enfrentado os principais pontos apresentados em sua defesa. Também argui preliminar de ilegitimidade passiva ad causam. Argumenta não ter firmado qualquer relação jurídica com a autora nem exercido a posse sobre o imóvel em questão. Em prejudicial, defende a exclusão de eventuais obrigações anteriores a 2018, por estarem fulminadas pela prescrição da pretensão da autora, que, na hipótese, se submete ao prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil. No mérito, reitera não haver prova de que tenha exercido a posse do bem, tampouco elementos que demonstrem vínculo jurídico com a autora ou sua responsabilidade pelos débitos tributários. Nega ser possível responsabilizá-la pelos danos morais suportados pela autora. Ao final, formula os seguintes pedidos: a) O recebimento e o conhecimento da presente apelação, por preenchidos todos os requisitos legais de admissibilidade; b) a concessão do benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil; c) o provimento do recurso, para que seja reformada integralmente a sentença , com o consequente julgamento de improcedência total dos pedidos formulados pela parte autora em face da Sra. FRANCISCA HONORATA DE LIMA; d) subsidiariamente, na hipótese de não acolhimento da improcedência integral, que seja reconhecida e declarada a prescrição quinquenal das obrigações apontadas na inicial, para afastar qualquer responsabilidade da apelante relativa a fatos anteriores a 2018, extinguindo-se parcialmente o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II do CPC; e) a condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, conforme o art. 85, §§ 2o e 10 do CPC. Preparo não recolhido, em razão do requerimento de concessão da gratuidade de justiça. Em razões recursais (Id 72126222), a autora sustenta ser de rigor a responsabilização do corréu Honorato, o qual, por não ter adotado as providências mínimas necessárias à transferência da titularidade do imóvel perante o Fisco, contribuiu de forma decisiva para os danos experimentados. Postula, também, a majoração dos honorários devidos ao seu patrono ao patamar máximo admitido por lei. Ao final, requer: 1. Se digne essa corte em conhecer o presente apelo e, no mérito, se haja por bem em DAR-LHE PROVIMENTO para o fim de reformar parcialmente a sentença de primeiro grau no ponto em que julgou improcedente o pedido em face de HONORATO GONÇALVES, para julgar PROCEDENTE e condena-lo, de forma solidária ou subsidiária, ao pagamento dos débitos de IPTU, sob pena de conversão da obrigação em perdas e danos consistentes na reparação de valores equivales ao total dos débitos de IPTU, bem como à indenização por danos morais, diante de sua clara responsabilidade pelo inadimplemento da obrigação de regularização fiscal; e 2. A condenação do recorrido ao pagamento das custas e honorários advocatícios relativos à sua sucumbência, tudo a fim de que seja feita JUSTIÇA. Dispensado o recolhimento do preparo, por ser a autora beneficiária da gratuidade de justiça (Id 49931931). Em contrarrazões (Id 72126225), a autora argui preliminar de não conhecimento do recurso da ré, com fundamento na deserção. Afirma não ter a ré trazido qualquer elemento apto a subsidiar o requerimento de gratuidade de justiça. No mérito, pugna pelo desprovimento do apelo. Contrarrazões do réu pelo desprovimento do recurso da autora (Id 72126226). É o relato do necessário. Decido. 1. Da gratuidade de justiça requerida pela ré De início, saliento que, diferentemente do sustentado pela autora em contrarrazões, a ausência de prova da condição de hipossuficiência financeira não conduz ao reconhecimento imediato da deserção do recurso, mas sim ao indeferimento do benefício e, consequentemente, à estipulação de prazo para recolhimento do preparo, nos termos do art. 98, § 7o, do CPC. Feita essa consideração, previamente à pretensão recursal, examinarei o requerimento de gratuidade de justiça formulado neste recurso, porque se trata de questão preliminar ao seu processamento nos termos dos arts. 99, § 7o, e 101, § 1o, ambos do CPC. Pois bem. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, prevista no art. 99, § 3o, do CPC, porque, desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988, a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Mais. A despeito de a assistência judiciária por advogado contratado não impedir por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o do art. 99, CPC, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. Assim, indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, sendo contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. No caso concreto, a parte recorrente, além de estar sendo representada por advogado particular, não juntou qualquer prova apta a corroborar a alegada situação de hipossuficiência. Logo, conclui-se que a assertiva de indisponibilidade de recursos não encontra ressonância nos elementos probatórios coligidos aos autos, o que inviabiliza o reconhecimento de dificuldade financeira para arcar com o preparo recursal, que, no caso do Distrito Federal, é visivelmente módico e cujo pagamento, por si só, não se revela abalador de suas finanças. Nesse sentido já decidiu este colegiado: Acórdão 1981640, 0751925-85.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 01/04/2025; Acórdão 1979068, 0748110-80.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 27/03/2025; Acórdão 1979527, 0749001-04.2024.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 28/03/2025; Acórdão 1972268, 0748210-35.2024.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 10/03/2025. A falta de comprovação das alegações de falta de disponibilidade financeira para pagar as custas processuais em sacrifício pessoal e da família possibilita a conclusão segura de a parte recorrente não se encaixar no conceito legal de pessoa economicamente hipossuficiente merecedora dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, inc. LXXIV, da CF). Ante o exposto, com fundamento no art. 99, caput e § 7o e no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC c/c o art. 87, I, do RITJDFT, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça requerido pela ré, Francisca Honorata de Lima. DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Não comprovado o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, DETERMINO à diligente secretaria que o certifique, mas aguarde o decurso do prazo recursal para fazer nova conclusão dos autos. Publique-se. Intimem-se. Recolhido o preparo recursal, retornem os autos imediatamente conclusos. Brasília, 9 de julho de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora